Tribunal: TJDFT
Processo: 0748198-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA CRC-JUD. ADMISSÍVEL. EFETIVA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRESTADORES DE SERVIÇO. MEDIDA INEFICAZ.

I - Diante da necessidade de se garantir a efetiva prestação da tutela jurisdicional nas ações executivas, e como demonstrada, pelo agravante-exequente, a impossibilidade de obter as informações no endereço eletrônico disponível, que exige informações detalhadas e desconhecidas pelo exequente, impõe-se deferir o pedido para consulta, pelo Juízo a quo, ao sistema CRC-Jud.

II – A expedição de ofícios, para solicitar informações sobre o devedor perante as empresas Ifood, Rappi, Loggi, Uber, 99 e Indrive não se mostra eficaz, uma vez que não há qualquer indício de que o executado trabalhe com as referidas plataformas como prestador de serviços.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido.